Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-07.2012.8.11.0085
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000513-07.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SUELI SOLANGE CAPITULA - CPF: 384.659.651-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), J D BOBATO - CNPJ: 07.361.166/0001-82 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), J D BOBATO - CNPJ: 07.361.166/0001-82 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DO FUDEIC – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – FINANCIAMENTO ESTADUAL -
PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MARCO INICIAL DATA DO INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO
PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - ARTIGO 85, § 2º C/C §3º - DEVIDOS
- RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE EXECUTADA PROVIDO.

“O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.” (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019)

2. “Dado que o parcelamento, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o período em que é levado a efeito até o pagamento total da dívida ou eventual descumprimento do acordo, torna-se impossível, como corolário, o prosseguimento da execução fiscal já ajuizada, que também deverá permanecer suspensa”. (N.U 0001606-13.2001.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

3.
Para a sua fixação dos honorários advocatícios deve ser analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, e o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º c/c §3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

J D BOBATO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

J D BOBATO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e
J D BOBATO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
M.M. Juíza Janaína Rebucci Dezanetti
, nos autos da Execução Fiscal nº
0000513-07.2012.8.11.0085
,
que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva relativa a CDA nº 20127209, nos termos do art.487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que
em se tratando de crédito não tributário, não se aplica o CTN, bem como a sentença está equivocada ao considerar que o prazo de prescrição é de 05 anos, errando ao considerar o termo inicial da prescrição como sendo a data 08/02/2007 e ainda por ignorar a interrupção da prescrição.

Indica que
nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aplica-se o art. 205 do CC/02, que prescreve prazo de prescrição de 10 anos.

Assevera que
ao contrário do que constou na sentença, o termo inicial da prescrição não é a data de constituição do crédito, marco que deve ser usado apenas para os créditos tributários. O termo inicial da prescrição é a data do vencimento de cada parcela, que é a data em que o inadimplemento restou caracterizado e o devedor incorreu em mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões da parte apelada id. 132852538.

Em suas razões recursais, o
J D BOBATO

sustenta que faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios a serem fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Contrarrazões da parte apelada em id. 132852538.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
”.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva relativa a CDA nº 20127209, nos termos do art.487, II, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
27/06/2012
, a Ação de Execução Fiscal nº
0000513-07.2012.8.11.0085
em desfavor de
J D BOBATO
,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na
CDA nº 20127209
, no valor de
R$ 313.397,93
(trezentos e treze mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos).

No caso dos autos, J D BOBATO apresentou a Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição dos créditos.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade reconhecendo a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito, e condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A parte apelante sustenta
que
ao contrário do que o termo inicial da prescrição não é a data de constituição do crédito, marco que deve ser usado apenas para os créditos tributários. O termo inicial da prescrição é a data do vencimento de cada parcela, que é a data em que o inadimplemento restou caracterizado e o devedor incorreu em mora.

Inicialmente, insta consignar que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidos no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois é
decorrente de um Parcelamento do FUNDEIC originado a partir do processo nº 81326/2005.

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1º do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ.

(...)

2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.910/32
. Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005.

3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (destaquei)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251) (destaquei)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8º, § 2º da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

De outro lado, se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3º, do artigo 2º da Lei nº 6.830/80

“
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo
”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando o crédito
é
decorrente de um Parcelamento do FUNDEIC originado a partir do processo nº 81326/2005, com 48 parcelas, constituído em 08/02/2007, e que só foram pagas 06 parcelas, considera-se o marco inicial da prescrição a data da inadimplência do contribuinte, isto é, ocorreu em
julho de 2006.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO E DO EXECUTIVO FISCAL. RECURSO PROVIDO. Dado que o parcelamento, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o período em que é levado a efeito até o pagamento total da dívida ou eventual descumprimento do acordo, torna-se impossível, como corolário, o prosseguimento da execução fiscal já ajuizada, que também deverá permanecer suspensa.

(N.U 0001606-13.2001.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA -

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário, se faz necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas concomitantemente a verificação de que esta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. O protocolo de pedido administrativo de parcelamento de débito por parte do contribuinte devedor configura ato inequívoco extrajudicial de reconhecimento do seu débito, a ensejar a interrupção da prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário de execução fiscal, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Recurso provido.

(N.U 0004870-55.2008.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Logo, considerando a data do inadimplemento das parcelas e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em

06/11/2012
, verifica-se que ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário das seguintes parcelas:

- Das parcelas do período de carência:

. parcelas de nº 7 com vencimento em 10/07/2006 a nº 12 com vencimento 07/12/2006 estão prescritas

- Das parcelas do Período de Amortização

. parcelas de nº 1 com vencimento

06/01/2007 a nº 11 – com vencimento em 02/11/2007 estão prescritas

Em relação aos demais créditos posteriores, ou seja, as parcelas de nº 12 a 36 do período de amortização, estas foram ajuizados dentro do prazo legal, existindo a interrupção do prazo prescricional.

Desse modo, merece parcial provimento ao recurso da Fazenda Pública, devendo a execução prosseguir quanto as demais parcelas (parcela 12 até a 36).

RECURSO DE APELAÇÃO DE
J D BOBATO

A parte apelante sustenta que faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios a serem fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

No tocante ao quantum indenizatório, para a sua fixação deve ser analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa, e o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º c/c §3º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Partindo dessas premissas, assiste razão a parte apelante, uma vez que o valor da causa somente será utilizado como base de cálculo dos honorários quando não houver condenação ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte.

Desse modo, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico, conforme o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo estes incidirem somente sobre o
débito prescrito
.

Ante o exposto:

A)
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para afastar a prescrição tributária com relação aos débitos das parcelas de nº 12 a 36 do período de amortização, devendo a execução prosseguir em relação a elas.

B) Com relação ao recurso de
J D BOBATO,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
para determinar que
os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico, conforme o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo estes incidirem somente sobre os débitos prescritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023